Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0719982-55.2021.8.07.0000 AUTOR: LEONARDO PINHEIRO FILHO, LIBERALINO FERNANDES DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA DANTAS CHAGAS, JOAO ALBERTO DE PAIVA REU: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória do acórdão 1.095.816 (Proc. 2014.01.1.163646-6), da 4a T. Cível, assim resumido: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. SIMPLES CÁLCULOS. 475- B, DO CPC/1973. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 284, CAPUT, DO CPC/1973. PROVIDÊNCIA ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE NOVO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se, em fase de cumprimento de sentença coletiva, o valor do débito proveniente de diferenças de expurgos inflacionários puder ser aferido mediante simples cálculos aritméticos, cabe à parte exequente instruir a inicial com a memória de cálculo. Inteligência do art. 475-B, do CPC/1973. 2. Se a parte, após ser instada a emendar a inicial, a fim de apresentar a petição inicial em termos, não o fez, e, embora advertida, não realizou providências consideradas essenciais à propositura da ação, mostra-se correto o decisum que indefere a petição inicial e, por conseguinte, denega o pedido de novo prazo para a regularização do feito. 3. Apelo não provido. (Des. Arnoldo Camanho). Alegando, em síntese, manifesta violação ao CPC 966, caput, V, c/c §2o, I e II, e §§ 5o e 6o), os autores pedem a rescisão do julgado, com o reconhecimento de que agiram corretamente ao formular pedido de liquidação e execução da sentença coletiva e, no iudicium rescisorium, que seja proferido novo julgamento consoante o Tema 482/STJ. 2. A demanda proposta é inadmissível, uma vez que se trata de acórdão terminativo, vale dizer, não houve decisão de mérito. Atente-se, a propósito, para o CPC: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...).” Não se ignora a possibilidade de que uma decisão que não seja de mérito venha a ser objeto de rescisória. Trata-se, porém, de excepcionalidade somente admissível nas duas únicas hipóteses previstas no § 2o daquele dispositivo legal, nas quais não se amolda o acórdão impugnado: § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. Os autores podem renovar o cumprimento individual da sentença condenatória coletiva, satisfazendo a exigência judicial que lhes foi feita, qual seja, a apresentação de planilha do crédito a partir de meros cálculos aritméticos, para os quais é desnecessário, obter dictum, o prévio procedimento de liquidação (CPC 509, § 2o; e, sob a égide do CPC-73, a jurisprudência do Tribunal; confira-se também, no STJ, o AgInt no REsp 1.777.929/RO, Min. Nancy Andrighi, 2020, que se refere aos Temas 981 e 982). Portanto, a demanda rescisória é manifestamente inadmissível. 3. Indefiro a inicial – CPC 330, III, 968, § 3o, c/c RITJDFT 87, IX -, extinguindo o processo nos termos do CPC 485, I. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 05/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator